Tribunal: TJDFT
Processo: 0771925-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0771925-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANO BOB DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE CULPA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condená-lo à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I do RITR. 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, ou inexistência de culpa, visto que adquiriu um celular usado, por preço compatível com o valor de mercado, não havendo motivo para desconfiar da procedência ilícita. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 62742322). 5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, §3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso. 6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 689/2023 - 8a DP (ID 62163526), Ocorrência Policial no 5.212/2023-0 - 8a DP (ID 62163527), Auto de Apresentação e Apreensão no 330/2023 - 8a DP (ID 62163533), Laudo de Perícia Criminal no 51.111/2024 (ID 62163540) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. 7. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa, diante a grande repercussão social da infração, que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu (Acórdão 1871862, 07594539320228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024). 8. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado crime de receptação. É incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa, à ocasião em que adquiriu o aparelho celular, no valor de R$ 180,00, de uma pessoa desconhecida, que vendia celulares em um carrinho na Cidade Estrutural, sem a documentação pertinente, por um preço inferior à avaliação (ID 62163540) ou qualquer elemento indicativo de que poderia ter origem lícita. Ademais, os depoimentos dos policiais confirmam que encontraram o aparelho celular com restrição ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do réu. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas. 9. Registra-se, outrossim, que o laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso vertente, resultou configurado que o réu adquiriu aparelho celular que, por sua natureza, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente: Acórdão 1822200, 07087793920218070019, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. 10. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...) (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023). 11. Desse modo, cabe ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. 12. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o aparelho celular foi adquirido, a sentença recorrida não merece reforma. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal, por suposta omissão sob a alegação de que, em razão da confissão do réu, há o direito à atenuante da confissão espontânea. Ainda, sustenta violação à Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF/88, acerca da fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, sob argumento de que o simples fato do agente ser reincidente não justifica a escolha de um regime mais gravoso. 3. Com efeito, ao contrário do alegado, o acórdão se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 62163620), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 64643132). 4. A tese de que o acórdão em questão manteve integralmente a sentença condenatória, sem mencionar o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a análise da reincidência para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, não foram objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão dos temas. Desse modo, é evidente a inovação recursal. Assim, se o réu deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão. 5. A atribuição de efeitos infringentes somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 6. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além da violação à Súmula no 719 do STF ao argumento de que A reincidência, de per se, não se mostra idônea para fixação do regime prisional inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assevera que o Órgão Julgador deve adequar a resposta estatal ao caso específico e fundamentar a decisão pelo regime mais gravoso de maneira concreta. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que, conforme consta no acórdão que julgou os embargos declaratórios (ID 66285017), a parte recorrente inovou quanto à tese do regime aberto quando da interposição dos aclaratórios. Ademais, se mostra incabível recurso extraordinário fundado na ofensa a enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa disposição do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de ofensa reflexa e óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido está o RE 1185293 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 26/8/2020. O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal